Tribunal: STF
Processo: AI 283051
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em embargos
 de declaração. Depósito não efetuado. Não satisfação da condição
para interposição de recurso. Embargos não conhecidos. Aplicação do
art. 557, § 2º do CPC. Não se conhece do recurso, quando não
depositado o valor da multa imposta em recurso anterior, como
condição de admissibilidade